Tribunal: TJES
Processo: 5015784-17.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015784-17.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINETE TRABA FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Reginete Traba Ferreira contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração interpostos por Banco Pan S.A., atribuiu-lhes efeitos infringentes e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão embargado incorreu em julgamento "extra petita" ao atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A obscuridade ocorre quando há dificuldade na compreensão da decisão, o que não se verifica no caso, pois o acórdão analisou detalhadamente as provas e concluiu pela inexistência de vício na contratação do empréstimo.

5. O julgamento extra petita enseja em análise de tutela jurisdicional diversa da pretendida, circunstância que pode ser reconhecida de ofício, inclusive em sede de embargos de declaração, visto que o acórdão padece de omissão por não ter apreciado a real pretensão deduzida em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. O julgamento extra petita é vício reconhecível de ofício mesmo em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 52, 141, 492 e 1.022; CDC, arts. 6º, IV, 39, V, 51, IV, e 14, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05/12/2013, DJe 17/02/2014.

Vitória/ES, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015784-17.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:
REGINETE TRABA FERREIRA

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
REGINETE TRABA FERREIRA
contra o acórdão proferido no id. nº 10072677 que deu provimento aos embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
, para atribuir a eles efeitos infringentes e negar provimento ao recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença (id. 6725945).

A recorrente sustenta que o v. Acórdão é obscuro, uma vez que o acórdão reconheceu o m julgamento "extra petita" da demanda e alterou o mérito da decisão sem pedido expresso da parte embargante.

Afirma que o Banco embargado apenas havia apontado contradições e omissões no que se refere à nulidade do contrato e à ausência de juros e correção monetária dos danos materiais, sem pedido de revisão do mérito.

A embargante requer o prequestionamento da matéria ventilada no acórdão, no tocante aos artigos: 6° e 52 do Código de Processo Civil (princípio da prévia informação e transparência); art. 6º, IV, c/c art. 39, V, art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor (onerosidade excessiva); art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil (princípio da inércia).

Assim, requer o reconhecimento da obscuridade apontada, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados.

Sem razão, contudo.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

No caso, quanto ao vício da
obscuridade
, sabe-se que é caracterizado pela falta de clareza no conteúdo da decisão judicial.

A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "[...] o vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. [...]" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Diante disso, observa-se que o acórdão vergastado não está maculado de obscuridade, visto que examinou os aclatórios anteriormente opostos de forma clara e precisa, concluindo pela existência de vício pela prolação de acórdão
extra petita
e o reconhecimento do vício de omissão. Vejamos, pois, o trecho elucidativo do v. Acórdão:

[...] Via reflexa, na medida em que se reconhece o equívoco na interpretação da pretensão autoral e o julgamento de pedido que não foi elencado na petição inicial, impõe-se o reconhecimento da existência de omissão no julgado, porquanto deixou de analisar as razões recursais a partir da ótica da pretensão deduzida em juízo. Conforme orientação do Col. STJ, a omissão “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018). A despeito da natureza integrativa do recurso de embargos de declaração, admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando o reconhecimento de determinado vício altere de forma substancial a decisão embargada [...]

Nesse particular, esclareço que o vício supracitado é reconhecível de ofício, sendo objeto do julgamento em razão da devolutividade do recurso de embargos de declaração, o que dispensa pedido expresso. Via de consequência, ao sanar o vício e analisar o objeto do processo devolvido, o v. Acórdão não incorreu em obscuridade, como alega a embargante, mas tão somente corrigiu a omissão constatada.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Código.

Ante todo o exposto, não existindo obscuridade a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 08.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.